Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-15.2023.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-15.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 903.687.971-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Santo Pereira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas. O juízo de primeiro grau condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante requer a concessão da justiça gratuita, a declaração de prescrição intercorrente, a nulidade da citação por edital e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente da execução; (iii) se a citação por edital é nula por ausência de diligências suficientes para localização do devedor; e (iv) se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado a partir do vencimento ajustado da última parcela da dívida.

No caso concreto, a dívida venceu em 20/04/2021 e a citação ocorreu em 19/07/2023, dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências para localização do devedor. No caso, o exequente realizou tentativas de citação por oficial de justiça e por carta em sete endereços distintos, sem êxito, justificando a citação por edital.

O reconhecimento de excesso de execução exige que o executado apresente demonstrativo detalhado do valor que entende correto, nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC. No caso, o apelante não apresentou os cálculos atualizados, o que inviabiliza a análise do alegado excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento ajustado da última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências suficientes para localização do devedor, sendo desnecessárias novas tentativas após diversas buscas frustradas.

3. O alegado excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado mediante a apresentação de cálculos detalhados, sob pena de rejeição do pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SANTO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida na ação de “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, ajuizada pelo ora recorrente, em face de execução distribuída pela ora recorrida
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
,
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID. 250330733),
julgou improcedentes os Embargos à Execução,
e,

condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante em suas razões
(ID. 250330734), inicialmente requer o deferimento da justiça gratuita, haja vista que não possui condições econômicas de arcar com as custas processuais.

Alega ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, pois, a inicial fora distribuída em 13/04/2020, sendo recebida em 23/04/2020, e, até a presente data não houve citação legitima, passando-se mais de três anos.

Aduz nulidade da citação por edital, uma vez que, não houve diligencias suficientes para citar a parte executado, ora apelante, pois, deveria ter ocorrido pesquisas junto às instituições de água, energia, telefonia, e Câmara dos Dirigentes Lojistas, portanto, não foram esgotadas as tentativas de buscas da parte.

Sustenta a ocorrência de excesso de execução, pois, os cálculos estão em desconformidade com o art. 1º §º, e art. 405 do Código de Processo Civil, sendo aplicados juros moratório de 1% a mês a contar da data de vencimento antecipado do referente título. Como também, inclui multa de 2% sobre o valor principal.

Requer o deferimento da justiça gratuita; provimento para que a sentença seja cassada, diante da ocorrência de prescrição intercorrente; em pedido sucessivo, requer seja declarada a nulidade da citação por edital; ou, superada, requer seja reconhecido o excesso de execução.

Contrarrazões sob ID. 250789676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em relação ao pedido de deferimento da justiça
gratuita, a parte apelante informa ser representado pela Defensoria Pública, e que em 1ª instância o magistrado indeferiu o pedido, pugnando pela sua revisão.

Nesse sentido, o exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, em presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, todavia, inexiste nos autos prova que desconstitua a presunção de veracidade da declaração de pobreza nos termos da lei.

Defiro
a assistência judiciária gratuita.

Na origem, trata-se de Embargos a Execução oposta contra execução de n. 1001542-40.2020.8.11.0006, em que a parte, ora recorrida, objetiva o recebimento do valor de R$ 19.778,54 (dezenove mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Quanto a prejudicial de mérito de prescrição arguida,
compulsando os autos, verifica-se que foi executada cédula de crédito bancário, firmada em 21 de março de 2018, com vencimento em 20 de abril de 2021, sendo distribuída a execução, ora embargada, em 13 de abril de 2020, ocorrendo a citação por edital em 19 de julho de 2023.

O prazo prescricional aplicável à cédula bancária é de três anos, conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. (...).
III. Razões de decidir 3. O art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.

4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional.
5. (...)” (N.U 1000273-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

Considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula bancária é de três anos, e que o termo inicial para sua contagem se dá a partir do vencimento do título (20/04/2021), verifica-se que não ocorreu a prescrição. Isso porque a citação foi realizada em 19/07/2023, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional atinente.

Por sua vez, tendo em vista que a obrigação contratual consiste no pagamento parcelado de empréstimo, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição, prevalecendo o vencimento ajustado em relação à última parcela.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR, ANTE A FALTA DE SUBSUNÇÃO AO PARÁGRAFO 1º A 4º, TODOS ART. 921 DO CPC E DEFERIMENTO DO PEDIDO DO EXEQUENTE A FIM DE PROMOVER O BLOQUEIO NAS CONTAS BANCÁRIAS VIA SISTEMA SISBAJUD ATÉ O VALOR DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – INTERROMPIDO O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3(...) (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, com a devida incidência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida, ou seja, o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.”
(N.U 1014768-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)(g.n)

Desta forma, se torna evidente a falta de requisitos para a admissão da prejudicial de mérito, portanto, rejeita-se o pedido de extinção do processo por prescrição intercorrente permanecendo válida a execução.

Assim, a cédula executada permaneceu dentro do período legal para cobrança, não havendo que se falar em prescrição.

Rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição.

Em continuidade, a parte apelante, em pedido sucessivo, requer a nulidade da citação por edital
, argumentando que essa modalidade, por sua natureza excepcional, somente é admissível quando comprovado, de forma clara, que o Requerido está em local ignorado, incerto ou inacessível.

Além disso, requer o recorrente a aplicação do artigo 258 do Código de Processo Civil
, que estabelece multa de até cinco salários mínimos nos casos em que a citação por edital seja requerida de forma dolosa, sem que estejam presentes as condições legais que autorizam sua realização.

No caso concreto, inexiste nulidade da citação editalícia, uma vez que a parte apelada realizou diligencias suficientes para ensejar a ocorrência da citação por edital.
Percebe-se que as tentativas frustradas se deram tanto por oficial de justiça quanto por carta com aviso de recebimento, em sete endereços distintos.

Assim, considerando que foram realizadas diversas diligências sem êxito ao longo do tempo, revela-se desnecessárias outras medidas para a localização do citando. Diante disso,
inexiste nulidade quanto a citação realizada por edital.

Nesse contexto, é entendimento deste tribunal:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Nulidade de citação editalícia. Prescrição intercorrente. Inércia da parte exequente não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações de nulidade da citação editalícia e de prescrição intercorrente. II. (...) 3.
A citação edital foi

validamente realizada, com base no art. 256, II, do CPC e

após esgotadas as tentativas de citação pessoal e confirmada a situação de local incerto e não sabido do devedor
. 4. (...)”(N.U 1002242-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024). (g.n).

Em sequência,
a parte apelante requer o reconhecimento do excesso de execução
, sob a alegação de que os cálculos foram realizados fora dos parâmetros legais, requer a remessa dos autos à contadoria judicial.

Nesse panorama, em conformidade com o artigo 917 CPC § 3º, quando a parte alegar que o exequente executa valor em excesso, deverá declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
o que não ocorreu no presente caso.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a parte embargante, ora apelante, não apresentou cálculos atualizados dos valores que entende como devidos, diante disso,
não acolho a alegação de excesso na execução
.

Sob essa perspectiva, exponho as seguintes jurisprudências deste tribunal:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO
, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. (...) (...)
5. Alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva e apresentação de cálculos detalhados, sob pena de rejeição.
(...). ”(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a
majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025